Tribunal: TJDFT
Processo: 0721587-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTONOMIA CONTRATUAL REAJUSTE DEFINIDO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. INAPLICABILIDADE. VARIAÇÃO DE PREÇO POR FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO No 63 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. PERÍCIA ATUARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O plano de saúde coletivo, até mesmo por conter condições diferenciadas de contratação, embora seja também regido pelas disposições da Lei n.° 9.656/98 e se sujeite à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares.
2. De acordo com a resolução n.o 195/2009, as negociações realizadas em contratos individuais ou familiares são celebradas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde, sendo este o motivo pelo o qual o Poder Público dá tratamento diferenciado quanto à regulamentação e fiscalização destas modalidades de planos, o que não ocorre em relação aos planos coletivos por adesão, pois a relação contratual é celebrada e negociada de maneira mais isonômica, sendo a relação jurídica estabelecida, como no caso em tela, entre a operadora de saúde e pessoa jurídica/entidade de classe.
3. A Resolução Normativa (RN) no 63, de 22 de dezembro de 2003, define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à s4
4. Diante das disposições da Resolução Normativa (RN) no 63, de 22 de dezembro de 2003, que define os limites a serem observados para a adoção da variação de preço, não foram observadas, o percentual de reajuste da faixa etária de 59 anos em diante deverá ser apurado em cumprimento de sentença mediante perícia.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.